Tribunal: STF
Processo: Pet 11927
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      O juízo do Juizado Especial Cível de Nova Olinda do Norte/AM, ao fundamento de inadequação da via eleita, extinguiu a ação mediante a qual Sebatiana Bruna Alves pretendia assegurar a condenação, em seu favor, de indenização de danos morais em razão da demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a ser suportada pela VP Flexgen (Brazil) SPE Ltda.



     A 2ª. Turma Recursal do Estado do Amazonas deu provimento ao recurso inominado apresentado pela autora.



      Impugnando um capítulo específico do acórdão, a própria autora interpôs recurso extraordinário, o qual fora admitido.



      Daí, a presente petição, ajuizada pela VP Flexgen (Brazil) SPE LTDA., requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário.



      Em suas razões, aduz lhe carecer legitimidade para figurar no polo passivo daquela ação, porquanto, na condição de Produtora Independente de Energia (PIE), se encarrega apenas da geração de energia, etapa inicial de um processo no qual nenhuma relação contratual é estabelecida com o consumidor; e que, por essa razão, a responsabilidade objetiva deveria ser demandada exclusivamente perante a concessionária estadual, a quem compete a distribuição da energia ao usuário final.



      É o relatório. Decido.



     Inviável o conhecimento da pretensão veiculada na petição em análise.



     O Código de Processo Civil é expresso ao associar o momento de tramitação do recurso extraordinário à competência jurisdicional para a apreciação do correspondente pedido de efeito suspensivo. E o faz nesses termos:  



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.  



     Na hipótese dos autos, o traslado não fora instruído com a prova de que algum recurso extraordinário sequer houvesse sido interposto pela VP Flexgen (Brazil) SPE Ltda; e, menos ainda, que, acaso interposto, tivesse sido admitido, condição legal para se inaugurar a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



      O único recurso extraordinário cuja admissibilidade fora noticiada nos autos (e. doc. 30) é aquele interposto pela autora da ação (Sebatiana Bruna Alves), daí não cabendo à requerente, por óbvio, legitimidade para pleitear, em nome próprio, a atribuição de efeito suspensivo a recurso de terceiro.



      Admitir o contrário violaria a regra basilar inscrita no caput do art. 18 do Código de Processo Civil, a qual somente se excepciona nas hipóteses em que o ordenamento jurídico o autorize – do que não se cogita na espécie.



      Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, não conheço da presente petição.



      Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



 Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente